Tribunal: CARF
Processo: 10435.000387/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000387/2003-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.542 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
IRMAOS COUTINHO INDUSTRIA DE COUROS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 12/02/2003 a 11/03/2005
CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS NÃO TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS A
ALÍQUOTA ZERO.
Somente os créditos relativos a insumos onerados pelo imposto são suscetíveis
de escrituração, apuração e aproveitamento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000387/2003-07
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000387/2003-07

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 15-13.292 da
DRJ/SDR, que por unanimidade de votos, decidiu (i) considerar, preliminarmente, tempestiva a
Manifestação de Inconformidade; (ii) não reconhecer o direito creditório da interessada; (iii) não
homologar as compensações declaradas pela contribuinte.
A contribuinte acima identificada apresentou em 29/04/2003 pedido de
ressarcimento de créditos do IPI (fl. 01) incidentes sobre aquisição de insumos, mencionando
como fundamentação legal o art. 155, § 2o , I da Constituição Federal; arts. 73 e 74 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e art. 11 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Anexou às folhas 04/53 demonstrativos com os valores dos créditos
pretendidos. Com base no Parecer Fiscal de folhas 81 a 83, em 04/05/2004 foi proferido pela
DRF/Caruaru o Despacho Decisório de folha 84 não reconhecendo o direito creditório da
contribuinte, em face da pretensão "não se amoldar nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99,
além do seu pedido conter falhas insuperáveis".
Não consta deste processo prova de que a contribuinte tenha sido cientificada
do referido despacho decisório.
Posteriormente, às folhas 85/308 foram anexadas diversas declarações de
compensação apresentadas pela contribuinte, conforme resumo de folhas 390/395; às folhas
309/389 foram anexadas as DCTF; e às folhas 396/421, extrato do sistema Profisc.
Em 20/07/2005, foi proferido pela DRF/Caruaru o Despacho Decisório de
folhas 424/426 não homologando as compensações declaradas pelo sujeito passivo e declarando
devidos os valores consignados nas colunas "Valor Declarado" e "Valor Declarado em DCTF"
do demonstrativo de folhas 390/395, declarando, ainda, serem passíveis de lançamento de ofício
os valores consignados na coluna "Valor a ser Lançado de Ofício" do mesmo demonstrativo.
Desta forma, foram lavrados Autos de Infração relativos ao PIS e ao Imposto
de Exportação, objeto dos processos n° 19647.000912/2006-16 e 10435.001048/2005-00,
respectivamente.
Após anexação dos documentos de folhas 427/435, em 12/04/2006 a
interessada apresenta a Manifestação de Inconformidade de folhas 436/446, sendo essas as suas
alegações, em síntese:
• Preliminarmente, em 13/03/2006 dá-se por intimada dos Despachos
Decisórios que não homologaram a compensação, data em que foi intimada da
lavratura dos Autos de Infração relativos ao PIS e ao Imposto de Exportação,
nos quais há referência ao julgamento do pedido de ressarcimento;
• Até a data da manifestação de inconformidade, a interessada não fora
intimada oficialmente das decisões proferidas pela DRF/Caruaru;
• No mérito, alega que o pedido de ressarcimento foi indeferido sem nenhuma
fundamentação, apenas porque a autoridade administrativa entendeu que
somente seria permitido o ressarcimento dos créditos relativos a insumos
tributados, aplicados na industrialização a partir de I o de janeiro de 1999, mas
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000387/2003-07

esse não é o entendimento dominante nos Tribunais Superiores, conforme
ementas transcritas;
• Restringir o ressarcimento aos insumos tributados é desprestigiar o princípio
da não-cumulatividade, pois o direito é anterior à Lei n° 9.779, de 1999,
originando-se da própria natureza do IPI, conforme entendimento manifestado
em voto proferido por ministro do STJ, do qual transcreve trecho;
• O princípio da não-cumulatividade do IPI deve ser aplicado em sua forma
mais ampla, inclusive quando se tratar de insumos isentos ou em que não haja
incidência do imposto;
• Ademais, no presente caso, o pedido formulado pela contribuinte abrange
também insumos tributados com alíquotas positivas do IPI, fato que sequer foi
apreciado na decisão administrativa, embora o pedido tenha sido corretamente
instruído pela interessada, que disponibilizou à fiscalização todos os
documentos que ensejaram os créditos pleiteados;
• Ao final, requer que seja deferido o pedido de ressarcimento de créditos do
IPI e que sejam homologadas as compensações.
Nos termos do despacho de folha 451, o Delegado da DRF/Caruaru entendeu
que a contribuinte fora cientificada do Despacho Decisório de folhas 424/426 em 22/08/2005,
conforme documento de folha 427, e assim a Manifestação de Inconformidade apresentada em
12/04/2006 é intempestiva.
Porém, encaminhou este processo à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife, por ter sido o despacho decisório mencionado nas impugnações
apresentadas contra os citados Autos de Infração do PIS e do Imposto de Exportação.
O presidente da 5a Turma da DRJ/Recife proferiu a informação de folha 452
concordando que a contribuinte fora intimada em 22/08/2005 e afirmando que "fica esta
autoridade julgadora impossibilitada de proceder à apreciação da manifestação da interessada".
Assim, retornou o processo à DRF/Caruaru, esclarecendo, ao final, "que
somente caberá devolução do processo a esta DRJ se a DRF/Caruaru entender ser tempestiva a
manifestação de fls. 436 a 446".
Em 18/07/2006, a interessada reitera à folha 454 ser tempestiva a manifestação
de inconformidade, razão pela qual entende que deve ser determinado o seu regular
processamento. Requereu, também, a emissão de certidão negativa reconhecendo que o crédito
tributário a que se refere o Auto de Infração (processo n° 10435.001048/2005-00) está com sua
exigibilidade suspensa, em face do pedido de ressarcimento em tela.
Com a informação de que mantinha os termos do Despacho de folha 451, mas
em virtude do novo requerimento apresentado pela interessada, por meio do despacho à folha
455 o DRF/Caruaru devolveu o presente processo à DRJ/Recife.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000387/2003-07

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/02/2003 a 11/03/2005
ATO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE. PRAZO PRECLUSIVO.
CONTAGEM. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO.
O prazo para que a contribuinte apresente manifestação de
inconformidade começa a fluir apenas a partir da ciência da intimação.
RESSARCIMENTO DO CRÉDITO DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de
seu direito creditório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 12/02/2003 a 11/03/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
É premissa básica para que seja efetivada a compensação de crédito
tributário a existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo contra
a Fazenda Nacional.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua inconformidade
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, e
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo não lhe assistir razão.
O pedido, conforme alega o contribuinte, visa ao aproveitamento de créditos de
IPI derivados da aquisição de operações isentas ou não tributadas pelo IPI e empregados na
industrialização de produtos cuja saída é tributada pelo referido imposto.
O STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no Resp no 1134903/SP, de relatoria do
ministro FUX, em 09/06/2010, decidiu pela impossibilidade de aproveitamento de tal crédito, já
que sua admissão violaria o princípio constitucional da não cumulatividade:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000387/2003-07

DIREITO AO CREDITAMENTO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO
OU
NÃO
TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI,
não enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do
estabelecimento industrial, exegese que se coaduna com o princípio
constitucional da não-cumulatividade (Precedentes oriundos do Pleno do
Supremo Tribunal Federal: (RE 370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão,
julgado em 25.06.2007, DJe-165 DIVULG 18.12.2007 PUBLIC
19.12.2007 DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro Marco Aurélio,
julgado em 25.06.2007, DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC
07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-
cumulatividade (erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que
foi anteriormente cobrado, sendo certo que nada há a compensar se nada
foi cobrado na operação anterior.
3. Deveras, a análise da violação do artigo 49, do CTN, revela-se
insindicável ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua umbilical
conexão com o disposto no artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição
(princípio da não-cumulatividade), matéria de índole eminentemente
constitucional, cuja apreciação incumbe, exclusivamente, ao Supremo
Tribunal Federal.
4. Entrementes, no que concerne às operações de aquisição de matéria-
prima ou insumo não tributado ou sujeito à alíquota zero, é mister a
submissão do STJ à exegese consolidada pela Excelsa Corte, como
técnica de uniformização jurisprudencial, instrumento oriundo do
Sistema da Common Law e que tem como desígnio a consagração da
Isonomia Fiscal.
5. Outrossim, o artigo 481, do Codex Processual, no seu parágrafo único,
por influxo do princípio da economia processual, determina que "os
órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao
órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário, do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão".
6. Ao revés, não se revela cognoscível a insurgência especial atinente às
operações de aquisição de matéria-prima ou insumo isento, uma vez
pendente, no Supremo Tribunal Federal, a discussão acerca da
aplicabilidade, à espécie, da orientação firmada nos Recursos
Extraordinários 353.657 e 370.682 (que versaram sobre operações não
tributadas e/ou sujeitas à alíquota zero) ou da manutenção da tese firmada
no Recurso Extraordinário 212.484 (Tribunal Pleno, julgado em
05.03.1998, DJ 27.11.1998), problemática que poderá vir a ser
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000387/2003-07

solucionada quando do julgamento do Recurso Extraordinário 590.809,
submetido ao rito do artigo 543-B, do CPC (repercussão geral).
7. In casu, o acórdão regional consignou que: "Autoriza-se a apropriação
dos créditos decorrentes de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos sob o regime de isenção, tão somente quando o
forem junto à Zona Franca de Manaus, certo que inviável o
aproveitamento dos créditos para a hipótese de insumos que não foram
tributados ou suportaram a incidência à alíquota zero, na medida em que
a providência substancia, em verdade, agravo ao quanto estabelecido no
art. 153, § 3°, inciso II da Lei Fundamental, já que havida opção pelo
método de subtração variante imposto sobre imposto, o qual não se
compadece com tais creditamentos inerentes que são à variável base
sobre base, que não foi o prestigiado pelo nosso ordenamento
constitucional." 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1134903/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O STF, posteriormente, em 22/09/2015, na Repercussão geral reconhecida no RE
398365 RG/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, chancelou o posicionamento de que os
princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II, da
Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte
adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3.
Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não
cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II, da
Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI
para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de
jurisprudência.
(RE 398365 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 27/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-
2015)
Ambas as decisões, por respeito ao art. 62A do RICARF, devem ser adotadas para
o presente caso. Inclusive, este E. Conselho já possui entendimento consolidado sobre o assunto
que resultou na súmula CARF no 18, também de observância obrigatória, na forma do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero não
gera crédito de IPI.
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000387/2003-07

Desta forma, também, quanto ao pleito de ressarcimento, de fato, não assistiria
razão à Recorrente, tendo em vista os julgados e a súmula CARF acima mencionados, todos de
observância obrigatória por este Colegiado.
Assim, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital